Tribunal: CARF
Processo: 11080.728219/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728219/2014-54
ACÓRDÃO
2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEAN SYSTEM ASSESSORIA EMPRESARIAL & MÃO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS ÀS OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e
fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos),
conforme preconiza o art. 3o, da Lei 11.457/07.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS. FALTA DE PROVAS.
A empresa prestadora de serviços que sofre retenção no ato da quitação
da nota fiscal de serviços só poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições previdenciárias, se a retenção estiver: a)
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal de serviços,
pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão-de-obra ou pela
execução da empreitada total; ou b) recolhida pelo contratante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo atinente a três Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais em 28/8/2014.
Os fatos geradores das obrigações sociais foram apurados com base na folha de
pagamento de salários, a partir de divergências entre esta e as declarações informadas nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) enviadas antes do início do procedimento fiscal.
O critério utilizado para apurar as contribuições sociais devidas
não declaradas em GFIP e não recolhidas através de Guias da Previdência Social
(GPS) foi lançar no sistema auditoria fiscal os recolhimentos em GPS constantes
no conta corrente da empresa, conforme Relatório de Documentos Apresentados
(RDA) e lançar no levantamento PN (Procedimento Crédito Não Autorizado -
PCNA) as bases de cálculo patronal e contribuição dos segurados relativas às
remunerações informadas pela empresa e declaradas em GFIP entregues antes do
início da ação fiscal no período de 1/2010 a 12/2011 como ferramenta para
cálculo e apropriação dos "créditos".
Foram deduzidos os valores de salário família e salário
maternidade conforme folha de pagamento de salários, e especificamente na
competência 13/2010 nos levantamentos FP e PN fez-se a dedução da
compensação de R$ 11.949,33 relativa às sobras de recolhimento pela retenção
efetuada a maior na competência 11/2010.
A empresa não efetuou o recolhimento da contribuição para
outras entidades ou fundos (terceiros), incidente sobre a folha de pagamento dos
segurados que prestaram serviços com cessão de mão de obra, sendo as GPS
predominantemente nos códigos de recolhimento 2640 e 2631, recolhidas pelas
tomadoras de serviços, relativo a retenções destacadas em nota fiscal de serviço.
A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
previdenciárias, não podendo se estender às contribuições destinadas a outras
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
3
entidades ou fundos, as quais devem ser recolhidas integralmente pelo sujeito
passivo.
Na análise das declarações apresentadas pela empresa CLEAN
SYSTEM ASSESSORIA EMPRESARIAL & MÃO DE OBRA LTDA, no período de
1/1/2010 a 31/12/2011, foi constatada divergências entre os valores declarados
em RAIS relativo as remunerações dos empregados quando comparadas com os
valores declarados em GFIP. A empresa substituiu as GFIP de forma sistemática,
enviando retificadoras no código de recolhimento 150, reduzindo desta forma os
valores das contribuições previdenciárias devidas.
O contribuinte informou nas GFIP o índice, no campo "FAP" - Fator
Acidentário de Prevenção, de 1,72 para período de 1/1/2010 a 31/12/2011
quando o correto seria: para o período de 2010 o valor de 1,7267 e para o período
de 2011 o valor de 1,4045.
As contribuições previdenciárias patronais e as contribuições
descontadas de segurados, constante na folha de pagamento do décimo terceiro
salário do ano de 2011, não foram recolhidas através de GPS e não houve o envio
da GFIP.
Os elementos que serviram de base para a apuração do crédito
foram as Folhas de Pagamento de Salários e seus Resumos, Contabilidade, Cópia
das Notas Fiscais de Serviços Prestados emitidas pelos serviços com cessão de
mão de obra, as GPS recolhidas e informações declaradas nas GFIP enviadas
através dos sistemas corporativos.
Foram emitidos os seguintes Autos de Infração:
DEBCAD 51.055.055-0 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPRESA.
Decorrente das diferenças de base de cálculo não declaradas em
GFIP, cuja contribuição da empresa, calculada mediante a aplicação da alíquota de
20% sobre base de cálculo apurada, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais. Contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, sobre as bases cálculo
apuradas, segundo o enquadramento das atividades preponderantes, conforme a
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 74901-94,
com RAT Ajustado de 3,4534%, resultante da multiplicação pelo FAP 1,4045, para
o período de 1/2010 a 12/2010, e RAT Ajustado de 2,8090% resultante da
multiplicação pelo FAP 1,7267 (período de 1/2011 a 12/2011).
DEBCAD 51.055.056-8 - CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS.
Contribuições descontadas de segurados em folha de pagamento
de salários, calculadas mediante a aplicação da correspondente alíquota,
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
4
observado o limite máximo do salário de contribuição, não declaradas em GFIP e
não recolhidas à previdência social.
DEBCAD 51.055.057-6 - CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS.
Contribuição 2,5% para o FNDE - Salário Educação, 0,20% para o
INCRA, 1% para o SENAC, 1,5% para o SESC e 0,60% para o SEBRAE sobre as
diferenças de remunerações não declaradas em GFIP de segurados empregados.

O autuado foi cientificado dos AI, pessoalmente, em 29/8/2014 (fls. 177/192/203).
Em 25/9/2014 apresentou impugnação (fls. 220/243) alegando, em síntese, o que se relata a
seguir:
Uma das possibilidades de regularização dos débitos levantados é a compensação,
sendo esta a condição em que a empresa se encontra, considerando os créditos
existentes em sua conta levantados pelo Fiscal em seu relatório (RDA).
Os valores descontados dos funcionários foram recolhidos através de GPS do
tomador (2640), o que poderá ser compensado devido à retenção destacada e
sofrida nas faturas.
A empresa esclarece que não foram apropriados pelo Fiscal todos os créditos da
empresa, conforme planilha demonstrativa (Doc. 3), comprovando que no ano
calendário de 2010 e 2011 os valores apropriados pelo Fiscal em seu RADA (Doc.
4) somam o valor de R$ 609.748,79, sendo que neste período foram creditados
pelo tomador o valor total de R$ 647.408,23 conforme comprovantes de retenção
(Doc. 5).
O valor descontado dos funcionários apontados no AI é de R$ 9.480,93, sem
aplicação de multas e juros, restando comprovada a existência de créditos e
recolhimentos excedentes ao período (Doc. 5) e planilha (Doc. 3) dos créditos
depositados DGPNL (Diferenças de GPS pagas não levantadas) bem como que há
créditos apurados pelo fiscal em seu RDA (Doc. 2) e não apropriados pelo mesmo.
As diferenças dos créditos levantados pelo Fiscal e não apropriados correspondem
o valor de R$ 115.751,94 e a diferença dos créditos levantados frente aos
comprovantes de retenção recolhidos pelo tomador é de R$ 37.659,44 o que
corresponde a uma diferença de créditos no valor de R$ 153.411,38.
Ademais não houve apropriação dos valores descontados dos segurados na
competência 13/2011, mediante as demonstrações dos créditos apurados pelo
fiscal e não apropriados no mesmo período.
Os valores apontados na fiscalização a título do desconto dos segurados (13°
terceiro), estavam disponíveis para a Receita Federal, antes da fiscalização,
depositados na conta da empresa e à disposição da Receita, sendo indevidas as
multas e juros aplicadas, inclusive a multa de ofício.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
5

Destaca-se, ainda, que o valor creditado em GPS, código 2640, na competência de
12/2010 foi de R$ 67.643,38 e 12/2011 no valor de R$ 51.489,82 (Doc. 5) sendo
apropriado pelo fiscal na competência 12/2010 o valor de R$ 23.829,51 e 12/2011
não houve apropriação.
Desta forma a empresa impugna os valores apontados no AI, considerando que há
créditos, pois restou comprovado que não houve apropriação dos valores
descontados dos segurados.
Mediante relatório de procedimento fiscal, foi apontado que a contribuição da
empresa é de 20%, e que a alíquota do RAT fora ajustada de 2% para 3,4534%
(1/2010 a 12/2010) e de 2,8090% (período de 1/2011 a 12/2011), sem qualquer
previsão legal, considerando que os serviços prestados correspondiam em
preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo,
através da recepção de documentos, equivalente ao CNAE 82199-99.
A empresa impugna tal procedimento, pois a atividade da empresa está registrada
no CNAE 74901-94 correspondendo 1%, embora o contrato firmando ser de
recepção, contínuos e telefonista, o real objeto desenvolvido era de apoio
administrativo, com recepção de documentos para emissão de documentos,
como por exemplo passaporte, autorização de funcionamento junto à Polícia
Federal, conforme previsto na IN 3/2005, anexo I da Tabela da Receita Federal,
correspondendo o percentual de 1% para a atividade exercida.
Quanto aos valores apontados na fiscalização, deverão ser reformulados
considerando o percentual correto de acordo com os serviços executados pela
empresa que poderá ser comprovado através das notas fiscais protocoladas junto
a Receita Federal no processo em anexo, ou se for o caso, a empresa poderá
apresentar novamente, mediante solicitação.
É valido salientar que há créditos na conta da empresa junto a Receita Federal,
que poderá levantar o extrato de todos os créditos depositados, a fim de
compensar ou restituir, inclusive com a possibilidade de compensação de ofício.
Uma vez apurados os débitos corretamente nos percentuais legais, chegaremos a
conclusão que a empresa poderá ser devedora e credora junto à Receita Federal,
neste caso as multa de ofício e juros, não deverão ser aplicadas, uma vez que os
créditos foram depositados pelos tomadores que efetuaram as retenções,
aplicando-se os juros apenas no saldo devedor, e na possibilidade de restituição a
aplicação de juros e multas em benefício da empresa.
O relatório das faturas emitidas pela empresa em anexo (Doc. 6) comprovam que
houve retenções nas faturas desde o início das atividades da empresa até 1/6/12
que somam o valor de R$ 1.593.984,53 , sem considerar os demais recolhimentos
a partir de 7/2012 até 8/2013, data do último faturamento da empresa.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
6

Aduz o fiscal em seu relatório que a empresa não poderá descontar as retenções
das contribuições a título de terceiros, porém conforme esclarecido acima, a
empresa é credora junto a Receita, estando inativa no momento, e nesta relação,
os créditos poderão ser compensados ou restituídos, facilitando assim o
parcelamento dos débitos reais apurados, descontando todos os créditos da
empresa sem limitações, conforme prevê a Lei 11.941/2009.
O procedimento adotado na fiscalização para fins de verificação do envio das GFIP
foi selecionar no campo filtros aplicados, conforme planilha (Doc. 7) as GFIP
enviadas por competência, data, código de controle, sendo apurado pelo fiscal
valores divergentes com a folha de pagamento apresentadas.
As diferenças apontadas, não ficaram esclarecidas no relatório fiscal, pois foram
selecionadas as GFIP filtradas pelo fiscal, em que pese deveria ser selecionadas
todas as GFIP enviadas, independente se houvesse 2 ou 3 na mesma competência.
O relatório de fiscalização aponta que a empresa substituía de forma sistemática
as GFIP no código 150.
Ora este apontamento está totalmente equivocado, pois a empresa através do
pessoal responsável pelo departamento enviava as GFIP por tomadores conforme
previsto no sistema SEFIP versão atual 8.40, fornecida pela Caixa Econômica
Federal
Portanto, não se está diante de uma conduta dolosa por parte da administração
da empresa, pois o eventual equívoco havido se deu em decorrência de um
entrave em sistemas informatizados de envio de informações, sistema esse, que
devido à sua complexidade não pode ser objeto de atribuição de culpa ou dolo ao
administrador da empresa, eis que ausente o animus de ludibriar o fisco ou omitir
informações.
A sócia da empresa não tinha conhecimento que uma GFIP excluía as demais, se
este é o entendimento correto explanado pelo fiscal, não poderia o sistema da
Caixa Econômica Federal (CEF) trazer a possibilidade de gerar a GFIP por tomador,
ademais o sistema traz vários códigos de informação sendo que o código 150 trata
de declaração e informação à previdência, não necessariamente retificadora.
No resumo das folhas de pagamento apresentada na fiscalização, possui o campo
com valor base de FGTS e INSS, conforme documento em anexo (Doc. 8).
Conforme preceitua a Instrução Normativa TEM/SIT 99 em seus artigos 8o, 28 e
31, e Decreto 3.914, entende-se como remuneração, as parcelas de que tratam os
arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei 4.090/62
(Decreto 99.684/90) correspondendo 8% sobre a remuneração, desta forma a
base de cálculo do INSS é a mesma do FGTS.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
7
Os períodos que foram apurados na fiscalização, como não informados e
enviados, são 3/2010; 1/2011, 10/2011, 11/2011 e 12/2011, porém estas
competências foram devidamente confessados através de informação junto a
CEF, mediante o contrato de parcelamento (Doc. 9).
Destacamos a pagina 62 do contrato de parcelamento, que relaciona os períodos
confessados, ou seja : 3/2010; 1/2011, 10/2011, 11/2011 e 12/2011.
Ora se a base de cálculo para fins de FGTS e INSS é a folha de pagamento e foram
confessados através de GFIP entregue junto à CEF, para fins de parcelamento do
FGTS do mesmo período em que a fiscalização aponta que não foram enviadas ou
reduzidas.
Certamente houve um equívoco por parte do fiscal em desconsiderar as GFIP
confessadas para fins de parcelamento, destacando mais uma vez que o critério
para apuração dos valores devidos à título de INSS é através da apuração da folha
e recolhimento do FGTS, lançado em GFIP.
Os valores confessados e parcelados são referentes aos funcionários que estavam
ativos na empresa, sendo que os funcionários que foram demitidos neste período
foram pagos em guias separadas.
Segue em anexo o comprovante de recolhimento e informação à previdência das
competências 3/2010, 1/2011, 10/2011, 11/2012 e 12/2011, dos funcionários
demitidos (Doc. 10), sendo os demais valores confessadas e parceladas junto à
CEF.
Diante da situação acima esclarecida, a empresa impugna o apontamento do
relatório fiscal, no que se refere ao não envio e redução ou omissão de folha de
pagamentos e GFIP, pois a base de calculo é a folha e uma vez confessada para
fins de parcelamento junto à CEF, não há qualquer ilícito penal, de sonegação,
redução e ou apropriação ou qualquer outro ilícito.
Dessa feita, vislumbra-se que a empresa jamais reduziu, suprimiu ou omitiu
qualquer informação na folha de pagamento, tanto que todos os documentos
solicitados foram apresentados, quando solicitados, o que, por si só, demonstra a
boa-fé da empresa e a correlação entre a realidade e as informações prestadas.
Diante do exposto requer:
O deferimento de compensação dos créditos, nos débitos inclusive a título de
13/2011, sem aplicação de multas e juros, devidos os créditos estarem disponíveis
na época devida;
A restituição dos créditos da empresa retidos diretamente nas notas de prestação
de serviço, para que sejam apurados em favor do fisco, ressalvada a possibilidade
de restituição à empresa dos valores excedentes a fim de que possa adimplir
eventuais débitos frente aos credores;
A revisão de todo processo administrativo levantado pelo fiscal, em cotejo com os
créditos, bem como, com as informações que foram prestadas e não foram
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
8
levadas a efeito pela fiscalização, concedendo-lhe novo prazo para que possam
ser sanadas as eventuais pendências documentais, inclusive com a possibilidade
de eventual correção nas GFIP, caso haja entendimento de que ainda possam
constar incongruências; e A abstenção de representação criminal por parte do
presente órgão administrativo.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Consta dos autos que o sujeito passivo foi cientificado dos Autos de Infração (AI),
pessoalmente, em 29/8/2014 (fls. 177/192/203). Em 25/9/2014 apresentou
impugnação (fls. 220/243), portanto, dentro do prazo regulamentar de 30 (trinta)
dias previsto no §2o, do art. 243, do Decreto 3.048/99. Destarte, conclui-se que a
impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade.
Inicialmente, cabe ressaltar que o presente processo administrativo fiscal abarca
três
AI
(51.055.055-0,
51.055.056-8
e
51.055.057-6)
decorrentes
do
descumprimento de obrigações principais e atinentes às contribuições sociais
correspondentes à cota patronal, dos segurados empregados e contribuintes
individuais, a parcela destinada ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), e os
Terceiros, para o período de 1/2010 a 13/2011.
Nesse compasso, cabe ressaltar a negativa de qualquer pedido de restituição haja
vista não ser este o procedimento adequado para o mencionado pleito
administrativo, pois, o sujeito passivo, caso entenda existir parcelas restituíveis,
deverá, com requerimento específico de restituição, pleitear seu direito nos
termos do formulário contido no Anexo II, da IN RFB 1.300/2012. Para os pedidos
de restituição já formalizados só resta aguardar a decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Destarte, resta evidente que os AI devem ser instruídos com todos os elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, com a descrição dos fatos
apurados pelo fisco e sua correspondente subsunção à norma jurídica tributária
veiculada no enquadramento legal. O relato da autoridade lançadora, a
fiscalização, deve ser completo de modo a não restringir o pleno conhecimento
pelo autuado dos fatos que motivaram a ação fiscal, para que este, tomando
ciência do que lhe está sendo exigido, possa se defender adequadamente.
Aliás, o Decreto 70.235/72, art. 9o, requer que os AI sejam instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito, cientificando os sujeitos passivos desses atos e
documentos.
Entendo que a referida determinação foi, plenamente, respeitada na elaboração
do presente processo administrativo fiscal, haja vista que as irregularidades
apuradas foram cabalmente demonstradas no Relatório Fiscal (fls. 4/7) e robusta
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
9
documentação de suporte anexada aos autos (fls. 24/34). Nos demonstrativos
elaborados pela fiscalização e anexados aos AI, constam os elementos que foram
verificados, a diferença daí resultante, bem como a respectiva norma jurídica
aplicável, inclusive dos acréscimos legais.

Ou seja, todos os elementos necessários para eventual contestação quanto ao
mérito da autuação foram entregues ao sujeitos passivo e devidamente assinado
pessoalmente.
Constam, ainda, os demonstrativos dos valores e dos juros de mora, o montante
do tributo devido, a identificação do sujeito passivo, os termos de intimação para
o seu cumprimento ou oferecimento de impugnação e, conforme exigido por lei, a
identificação da autoridade fiscal, incluindo sua matrícula funcional. Portanto, os
AI contém as condições necessárias para produzir os efeitos legais, qual sejam:
formalizar o crédito tributário, individualizando-o e dando-lhe a condição de
exigibilidade, conforme determina o Código Tributário Nacional (CTN), art. 142.
Portanto, respeitado os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório,
todos oportunizados nesse processo administrativo fiscal. Nesse sentido, dispõe a
Constituição Federal.....
Assim, os presentes AI tratam de lançamentos tributários, relativos às
contribuições sociais, correspondentes a cota patronal atinente aos segurados
empregados e contribuintes individuais e a parcela destinada ao Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT), a cota dos segurados e as contribuições destinadas
aos terceiros, para o período de 1/2010 a 13/2011.
Percebe-se que as contribuições previdenciárias ora lançadas decorem de
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados que prestaram serviços
ao sujeito passivo e que não foram declaradas em GFIP.
Insta ressaltar que a fiscalização se pautou, dentre outros critérios de apuração,
para lavratura dos créditos tributários, nas últimas GFIP transmitidas e
cadastradas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB),
anteriormente à ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), em
14/7/2014 (fl. 12).
Somente os fatos geradores de contribuições previdenciárias não declarados pelo
contribuinte fazem parte do escopo desta ação fiscal. Desse modo, com base na
legislação previdenciária em vigor, os valores das GFIP substituídas são
considerados como não declarados e os valores recolhidos em GPS referentes a
estes fatos geradores só são considerados para abatimento dos débitos
previdenciários apurados, se identificados e individualizados, como se deu no
RADA (fls. 184/189).
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
10
A perda da espontaneidade do sujeito passivo ocorre pelo início do procedimento
fiscal, mediante termo próprio ou qualquer outro ato escrito que o caracterize,
consoante as disposições contidas no art. 7o do Decreto 70.235/72.
Como, na presente ação fiscal, o contribuinte foi notificado em 14/7/2014 (fl. 12),
data em que se caracteriza a perda da espontaneidade, as GFIP declaradas
posteriormente àquela data não foram consideradas.

Contudo, a apropriação das GPS pagas, após dedução por competência, do que já
tinha sido declarado e confessado pelo sujeito passivo, na GFIP válida ao tempo
da ação fiscal, restará preservada e considerada para fins de dedução dos créditos
ora cobrados.
Tomando como exemplo a competência 1/2010, constatamos que houve a
apropriação de 26 GPS, sendo 8 de código 2119 e 18 de código 2640, perfazendo
um abatimento total de R$ 24.762,85. Logo, há demonstração clara que todos os
recolhimentos efetuados e constantes dos sistemas corporativos da Receita
Federal do Brasil (RFB) foram devidamente utilizados como créditos para o sujeito
passivo.
Desse modo, refutamos a alegação, sem provas, de que, pelo volume de
retenções sofridas nas faturas emitidas, teria, o sujeito passivo, créditos junto à
RFB, pois não restou explicado e nem discriminado, competência a competência,
a origem e a regularidade destes créditos que alega ter.
Destarte, desde a edição da Lei 9.711, de 20 de novembro de 1998, que passou a
vigorar a partir de fevereiro de 1999, as empresas tomadoras de serviço
(contratantes) estão obrigadas a reter o valor de 11% (onze por cento) sobre o
valor total dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo emitidos pela
empresa prestadora de serviços (contratada) e repassar o valor retido em nome
da empresa contratada.
Tal valor retido, nada mais é que uma antecipação da folha de pagamento das
empresas prestadoras de serviço (contratada), e, por tal fato, pode ser por elas
compensado com os valores devidos ao INSS (exceto campo de Terceiros).
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
6/5/99, assim dispõe.....
A Instrução Normativa abaixo, vigente á época dos fatos geradores, reforça e
complementa o estabelecido no Decreto 3.048/99....
Da legislação previdenciária anteriormente exposta, extrai-se que a empresa
prestadora de serviços que sofreu a retenção no ato da quitação da nota fiscal de
serviços só poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, se a retenção estiver: a) declarada em GFIP na
competência da emissão da nota fiscal de serviços, pelo estabelecimento
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
11
responsável pela cessão de mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e
b) destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. Fatos estes que
não foram comprovados pelo sujeito passivo cumulativamente.
Destarte, por falta de elementos comprobatórios (notas fiscais de serviços/faturas
com o destaque da retenção e sua declaração na competência correta em GFIP),
fica prejudicada a apreciação do pedido do contribuinte em relação a outras
quantias a serem apropriadas e/ou compensadas. Esse fato resta cabalmente
comprovado pela robusta documentação colacionada aos autos e conferência
com os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Pelo amor ao
debate, citamos ainda como exemplo, na competência 1/2010, na GFIP exportada
e válida, de número de controle FWn05liG7F0000-5, código 150, enviada em
12/1/2011, só consta R$ 465,00 como Base de Cálculo da Previdência Social, sem
qualquer informação de compensação de retenções sofridas.
A empresa prestadora de serviços deve ainda informar na GFIP do
estabelecimento prestador (campo "RETENÇÃO LEI 9.711/98") o valor destacado
na nota fiscal ou fatura, podendo compensá-lo com as contribuições
previdenciárias vincendas referentes ao mês da emissão da nota fiscal ou fatura
por ocasião do recolhimento das contribuições da folha de pagamento, facultada
a solicitação de restituição.
Além disso, deve-se observar que o Manual da GFIP – aprovado e alterado por
meio de instruções normativas – prevê expressamente a forma como devem ser
informadas e compensadas as retenções relativas a notas fiscais de prestação de
serviços. A seguir, transcrevo as orientações constantes do Capítulo III do referido
Manual (considerando a redação estabelecida pela Instrução Normativa RFB 880,
de 16/10/2008, que repete as orientações contidas nas versões anteriores......
A partir da análise dos documentos apresentados na impugnação, em especial as
GFIP do ano de 2010 e 2011 (à fl. 32), observa-se que a empresa apresentou
cópias de GFIP substituídas, que de fato não possuem nenhuma validade para a
RFB, pois foram substituídas, pelo próprio contribuinte. Ou seja, constata-se dos
autos que o sujeito passivo não apresentou GFIP válidas com a inclusão das
informações sobre as remunerações de todos os segurados empregados e
contribuintes individuais, com os valores das retenções sobre as prestações de
serviço, e com os valores compensados antes da perda da espontaneidade.
Em consultas ao Sistema da RFB, verifica-se que nas GFIP válidas (exportadas e
não substituídas), não constam as informações dos tomadores de serviços, nem
dos valores retidos a compensar, nem a inclusão das remunerações de todos os
segurados empregados e contribuintes individuais.
Destarte, descabida a alegação de que parcelamentos e documentos referentes
ao FGTS serviriam de prova para desconstituir os créditos ora lavrados, haja vista
que o documento hábil, necessário e suficiente para a comprovação das
remunerações e compensações das contribuições sociais é a GFIP consoante farto
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
12
supedâneo normativo já citado. Ademais, todos os valores citados, mas não
declarados em GFIP, como passíveis de dedução, corroboram a tese de que o
lançamento fiscal está apto legalmente para a cobrança administrativa.
No Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. O Decreto 70.235/72, limitou o momento para a
apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada
na impugnação (no presente caso na manifestação de inconformidade),
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas
situações previstas nas alíneas acima transcritas.
Com relação à contribuição para financiar os benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no
decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso, aplicam-se os
seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
c) 3% (três por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
A partir de 1/2010, a alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento,
destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até 50%, ou
aumentada, em até 100%, conforme dispõe o art. 202-A do Decreto 3.048/99, em
razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica.
O desempenho da empresa é aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
que consiste em um multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado
à respectiva alíquota.
Para fins da redução ou majoração em questão, proceder-se-á à discriminação do
desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a partir de
um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que
pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta
cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
13
Os índices de freqüência, gravidade e custo são calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, a partir das variáveis
definidas no § 4° do art. 202-A do Decreto 3.048/99.
Cabe ao Ministério da Previdência Social publicar, anualmente, sempre no mesmo
mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e
divulgar na internet o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar
o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.
De acordo com o § 3° do art. 202 do Decreto 3.048/99, considera-se
preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observadas a disposições a
seguir.
1- Apurado na empresa ou no órgão do poder público, o mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, considerarse-á como preponderante aquela que corresponder ao maior
grau de risco.
2- Não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em
atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que
auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da
empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento,
cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros.
3- Para apurar a atividade preponderante, a empresa, sob sua responsabilidade
(auto-enquadramento), fará o enquadramento da atividade nos correspondentes
graus de risco, mensalmente, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do Decreto 3.048/99.
Se houver discordância quanto ao FAP, a empresa poderá contestá-lo de forma
eletrônica, exclusivamente em sistema específico disponibilizado pelo MPS,
perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional – DPSSO,
da Secretaria Políticas de Previdência Social – SPPS do MPS, no prazo de trinta
dias da sua divulgação oficial (Decreto 3.048/1999 art. 202-B).
Os procedimentos para contestação, assim como para desbloqueios de
bonificação, quando houver, são estabelecidos por Portaria Conjunta publicada
anualmente pelo Ministérios da Fazenda e da Previdência Social, quando da
publicação do FAP.
Portanto, correto o enquadramento pela fiscalização, haja vista que o
contribuinte informou nas GFIP o índice, no campo "FAP", de 1,72, para período
de 1/1/2010 a 31/12/2011, quando o correto seria: para o período de 2010, o
valor de 1,7267, e para o período de 2011, o valor de 1,4045, consoante legislação
acima mencionada.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
14
Da multa e juros.
A disciplina legal dos juros e multa para contribuições sociais é, in fine:
Lei 8.212/91
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).(Grifos nossos).
Assim, não se aplica a multa de mora de 20% a contribuições lançadas em Auto de
Infração e sim a multa de ofício prevista no art. 35 A da Lei 8.212, de 1991 e no
art. 44 da Lei 9.430, de 1996. Assim, reputo como correta a aplicação da multa de
ofício no patamar de 75%.
Dos ilícitos penais.
Os supostos ilícitos de natureza penal, verificados em tese pela fiscalização, são
relatados à autoridade competente (Ministério Público Federal) por força de
imposição legal, cabendo a este a apuração do ocorrido e a eventual propositura
da ação judicial, caso entenda cabível.
Este órgão julgador, Delegacia Regional de Julgamento, integrante da
Administração Pública Federal não dispõe de competência para analisar os ilícitos
de natureza penal, em tese, verificados na ação fiscal, limitando-se, conforme já
afirmado, à análise do lançamento fiscal.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão julgador colegiado
de 2a instância administrativa, editou a Súmula 28 na qual preconiza que o CARF
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Do pedido para intimação no endereço da sócia.
Em relação ao requerimento da impugnante para que as intimações/notificações
sejam enviadas somente ao endereço da residência da sócia da autuada (fl. 821),
indefere-se o pedido, pois na atual fase processual, o Decreto 70.235/72, art. 23,
inciso II, com a redação dada pela Lei 9.532/97, determina que elas sejam feitas
por via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, sendo este definido no parágrafo
4o do mesmo dispositivo legal, no qual não se enquadra o requerido.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
15
No presente caso, conforme prevêem tais dispositivos, a intimação da decisão
proferida deve ser enviada ao endereço cadastral do contribuinte, ou seja, o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à Administração
Tributária/RFB.
Contudo, com fulcro no princípio da informalidade que lastreia o processo
administrativo federal, muito embora não seja por defesa administrativa o
caminho correto para a alteração de endereço cadastral junto à Administração
Tributária, determino, em face das dificuldades encontradas para a intimação do
sujeito passivo (fls. 9 e 10), que cópia da presente decisão, também, seja remetida
ao endereço da sócia Márcia R. Rodrigues Carvalho, avenida César Cambruzzi,
número 378, bairro Nossa Chácara, Gravataí, Rio Grande do Sul.

Conclusão.
Por todo o exposto, em face das razões expendidas e à luz da legislação
previdenciária, voto pela procedência dos créditos tributários constituídos no
presente processo administrativo fiscal.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue alegando que tem créditos
que devem ser reconhecidos pelo fisco, que deve ser acatado o seu pedido de compensação e
restituição, com afastamento da multa e juros.
Caso não seja acatado este pedido, pleiteia novo prazo para demonstrar a
existência supostamente inequívoca de créditos fiscais, sanar pendencias documentais e corrigir
GFIPs porventura ainda equivocadas.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
No que concerne ao pleito para reconhecimento de créditos, já fora esclarecido de
forma pragmática na decisão de piso que não há espaço para que se analise, no bojo deste
processo, qualquer pedido de restituição. Rediga-se que este NÃO é o procedimento adequado
para o tal pleito administrativo. Caso o contribuinte entenda existir parcelas restituíveis, deverá,
com requerimento específico de restituição, pleitear seu direito nos termos legais. Quanto aos
pedidos de restituição já formalizados só resta aguardar a decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.725 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728219/2014-54
16
O CARF não tem nem competência para analisar o pedido de restituição, quiça
aqueles que nem fazer parte deste processo.
Merece refrisar que os presentes AI tratam de lançamentos tributários relativos às
contribuições sociais, correspondentes a cota patronal atinente aos segurados empregados e
contribuintes individuais e a parcela destinada ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), a cota
dos segurados e as contribuições destinadas aos terceiros, para o período de 1/2010 a 13/2011.
Quanto ao pedido suplementar para deferir novo prazo para demonstrar a
existência supostamente inequívoca de créditos fiscais, sanar pendencias documentais e corrigir
GFIPs porventura ainda equivocadas, não há nenhuma previsão legal para isso.
Além disso, redigamos que houve a perda da espontaneidade do sujeito passivo
tendo em vista a ocorrência do início do procedimento fiscal.
Quanto aos demais pleitos, por estarem clara e objetivamente abordados na
decisão de piso, ratifico e adoto os fundamento da decisão de piso como válidos.
Assim, chancelo inteligência de negar provimento ao Recurso Voluntário em apreço.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1625
DF CARF MF
Original